Tribunal: STF
Processo: ARE 1379597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO TCE. AUMENTO DIFERENCIADO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ART. 94, § 5º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 37, X, DA CF/88. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMACONSTITUCIONAL. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 12.923/2013. PRECEDENTES DO TJ/BA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O TCE não tem personalidade jurídica própria e apenas em casos excepcionais a jurisprudência pátria tem-lhe reconhecido o direito de estar em juízo em seu próprio nome. 2. No que tange à alegação de ocorrência da prescrição dofundo de direito, in casu, verifico que, em caso de ato omissivo da Administração Pública na espécie, a implementação do reajuste de 102% aos servidores da Assembleia Legislativa, em que não tenha havido negativa expressa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 do STJ. Reconheço, no entanto, a prescrição quinquenal. 3. O referido reajuste já deveria ter sido implementado há muito tempo de forma geral e uniforme para todos servidores públicos do Poder Executivo. Por igualfundamento, tal direito não se limita aos funcionários que ingressaram antes de 1992, mas deve ser estendido para toda a categoria, pois servidores integrantes do quadro único, com vínculo estatutário com a Administração, não podem perceberremuneração diferenciada. 4. Não só a Constituição Federal, como também a Constituição estadual determina uma revisão única, na mesma data e sem distinção aos servidores públicos e, o ato administrativo que concedeu o aumento diferenciado aos servidores públicos da Assembléia Legislativa em detrimento aos servidores do Tribunal de Contas, desrespeita a norma constitucional. 5. A Lei Estadual nº 12.923/2013 só corrobora com esse entendimento, no qual foi deferida a incorporação das diferenças dos aumentos diferenciados, prevendo inclusive que ficam incorporados os aumentos pretéritos e de decisões judiciais. 6. Precedentes do TJ/BA." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, inciso II; e 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente